Tribunal: TJBA
Processo: 8000350-04.2019.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000350-04.2019.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: GILVANILDO DOS SANTOS NASCIMENTO

Advogado(s)
:
LUIZ CESAR DONATO DA CRUZ, KALILYAN DA CRUZ DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. MODULAÇÃO DE EFEITOS DO EARESP 676.608/RS. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

A alegação de hipossuficiência econômica formulada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, incumbindo à parte contrária demonstrar, com elementos concretos, a inexistência dos pressupostos legais, ônus do qual a instituição financeira não se desincumb
iu
.

A instituição financeira não comprova a existência de contratação válida ou autorização para a portabilidade do empréstimo consignado, tampouco para os descontos realizados, configurando falha na prestação do serviço, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Os descontos indevidos, inclusive concomitantes aos realizados por outra instituição financeira, caracterizam cobrança indevida e violam direitos da personalidade, sobretudo por incidirem sobre verba de natureza alimentar.

O dano moral, em hipóteses de descontos indevidos não autorizados, decorre da própria ilicitude da conduta do fornecedor, prescindindo de comprovação específica do abalo psicológico, por se tratar de dano moral
in re ipsa
.

O valor da indenização por danos morais fixado na sentença observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como os parâmetros adotados em casos análogos, não comportando redução.

Para descontos realizados antes de 30 de março de 2021, a repetição do indébito em dobro exige demonstração de má-fé do fornecedor, conforme modulação de efeitos definida pelo STJ no julgamento do EAREsp 676.608/RS.

Ausente prova de conduta dolosa ou abusiva da instituição financeira, a restituição dos valores indevidamente descontados deve ocorrer de forma simples, mantidos os critérios de correção monetária e juros de mora fixados na sentença.

R
ecurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

8000350-04.2019.8.05.0216
,
em que figuram, como
Apelante -
BANCO DO BRASIL SA

e,
como
Apelad
o

-
GILVANILDO DOS SANTOS NASCIMENTO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER e
DAR
P
ARCIAL P
ROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
,

reformando

parcialmente
a
s
entença
r
ecorrida
,
nos termos do voto da
R
elatora.

Salvador/
BA
,

R/7